Tribunal: TJMT
Processo: 1003194-37.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003194-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ENIR DA SILVA COELHO - CPF: 994.735.931-04 (AGRAVADO), SCARLETT PATRICIA ZEILINGER - CPF: 033.768.221-66 (ADVOGADO), JOSE DA CONCEICAO COELHO NETO - CPF: 737.061.081-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO(S):

ENIR DA SILVA COELHO

AUTOS DE ORIGEM
: 1032022-71.2024.8.11.0002

EMENTA
. DIREITO DA SAÚDE E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
.
REAJUSTE EM PLANO DE SAÚDE COLETIVO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DO REAJUSTE
. AUMENTO EXCESSIVO. INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto pela contra decisão que deferiu tutela de urgência na ação revisional de plano de saúde, determinando a suspensão do reajuste de 120,43% aplicado à mensalidade da parte agravada.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a
probabilidade do direito e o periculum in mora quanto à decisão, no tocante à
legalidade
e abusividade
do reajuste em plano de saúde coletivo e a necessidade
, ou não,
de dilação probatória para comprovação da adequação do aumento aplicado.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência reconhece a possibilidade de reajustes por sinistralidade em planos coletivos, desde que acompanhados de justificativa técnica detalhada
e sem afastar a possibilidade
do
magistrado verificar, no caso concreto, a abusividade do reajuste
.

4.
A ausência de demonstração objetiva dos critérios utilizados para o reajuste de 120,43%
, e
seu percentual expressivo,
evidencia
m
indícios de abusividade, tornando necessária a dilação probatória para análise aprofundada da legalidade da majoração aplicada.

5.
A manutenção do aumento pode comprometer a continuidade do tratamento da agravada, idosa, reforçando o perigo de dano irreparável.

6.
Além disso, inexiste nos autos a comprovação de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo em desfavor da ora agravante (“periculum in mora” inverso), mormente porque caso sagre-se vencedora, a agravante poderá eventualmente pleitear qualquer diferença paga a menor
.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"
Em sede de cognição sumária, constatados indícios de abusividade em reajuste de plano de saúde coletivo em percentual expressivo, a ausência de justificativa técnico-atuarial detalhada e o risco de comprometimento de consultas e tratamentos médicos essenciais à agravada, é cabível a suspensão do aumento por meio de tutela de urgência, diante da necessidade de dilação probatória para a aferição da abusividade da majoração e da presença do
periculum in mora
em favor do beneficiário
."

_________

Dispositivos citados: Código de Defesa do Consumidor,
art
s
.
6º,
IV e V, 51, IV e
§ 1º, II e III
; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência citada:
STJ,
AgInt
no REsp n. 1.989.063/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022
;
AgInt
no REsp n. 2.090.567/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024
;
TJMT, AI 1002776-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025
;
TJMT, AI 1023723-48.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
,

interposto

por
UNIMED CUIAB
Á
COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 169657010 – autos de origem - PJE n.º 1032022-71.2024.8.11.0002) pelo Juízo da 2ª Vara Cível d
a Comarca de
Várzea
Grande-M
T
que
, nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Repetição do Indébito c/c Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
ENIR DA SILVA COELHO
,
concedeu a tutela de urgência pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para determinar que
a ora
agravante
suspend
a
a cobrança do reajuste de 120,43% sobre a fatura do mês de setembro, com vencimento em 25/09/2024, no valor de R$ 12.288,20 (doze mil duzentos e oitenta e oito reais e vinte centavos), e se
abs
tenha
de lançar nas faturas futuras o reajuste, até o deslinde desta lide, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sob os seguintes fundamentos:

Trata-se Ação Revisional de Contrato c/c Repetição do Indébito c/c Pedido de Tutela de Urgência proposta por ENIR DA SILVA COELHO em desfavor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, todos qualificados nos autos.

Aduz a autora que é titular do plano de saúde do tipo “Federativo Unimed Plus Apartamento”, contratado junto à Unimed Cuiabá, desde 01/01/2005, por intermédio da
Assorel
(Associação Dos Religiosos Em Geral Do Estado do Mato Grosso).

Narra que com o passar do tempo, percebeu um aumento substancial em sua mensalidade, até o mês de agosto/2024 a mensalidade totalizava o valor de R$ 5.574,65(cinco mil quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), todavia, em setembro/2024, foi surpreendida com um aumento para a importância de R$ 12.288,20
(doze mil duzentos e oitenta e oito reais e vinte centavos).

Esclarece que seu neto e Procurador José da Conceição Coelho Neto foi até à requerida para saber a respeito do referido aumento, e nesse momento lhe foi entregue um comunicado
informando que para o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do plano contratado, o reajuste necessário ao contrato em vigência junto à vossa empresa é de: 120,43%
(cento e vinte vírgula quarenta e três por cento).

Destaca que
a data constante no comunicado foi de 04/04/2024, contudo, a requerente nunca foi informada antecipadamente de tal reajuste, inclusive não se sabe quais parâmetros de reajuste estão sendo aplicados, de maneira a justificar tão significativa alta no valor mensal devido.

Assim, em sede de liminar requer a imediata suspensão do reajuste de 120,43% aplicado, limitando-se aos parâmetros estabelecidos pela ANS, passando a vigorar a mensalidade de R$ 5.959,85 (cinco mil novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), a partir da competência de setembro/2024
.

Pugna pelos benefícios da justiça gratuita e de inversão do ônus da prova.

Determinado a emenda à inicial, para que a parte autora indicasse a sua profissão e comprovasse a alegada hipossuficiência (id. 168632892), essa procedeu com a respectiva emenda (id. 168805814).

E os autos vieram conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Inicialmente, RECEBO a emenda realizada, por ser satisfatória, e CONCEDO à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC.

No mais, passo a análise da liminar pretendida.

Pois bem. Para que seja concedida a tutela de urgência é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na espécie,
verifico que o pedido de antecipação de tutela merece deferimento.

Posto que, os documentos juntados pela parte autora demonstram a probabilidade do direito, haja vista que comprovou a existência de vínculo contratual entre as partes (id. 168591380); a cobrança de setembro de 2024 que alega ser indevida (id. 168593100), a qual já consta o reajuste de 120,43%, conforme comunicado da Unimed (id. 168591375); e os valores pagos mensalmente desde 2021 e os respectivos índices utilizados, conforme planilhas acostadas aos ids. 168591383, 168591387 e 168593093.

Nessa tenda, a quantia cobrada após o reajuste R$12.288,20, pode gerar desvantagem exagerada à autora, uma vez que a mensalidade habitual do plano de saúde era de R$ 5.959,85.

Consequentemente há o perigo de dano, uma vez que permanecendo a requerente em atraso com os pagamentos das mensalidades, a empresa requerida pode vir a suspender o plano de saúde, fato que traria prejuízo a todos os seus dependentes.

Ademais, conquanto seja pacífico o entendimento de que os planos de saúde coletivos não estão sujeitos aos índices de reajuste estipulados pela ANS para os planos individuais, isso não significa que os reajustes das
mensalidades possam ser efetuados indiscriminadamente, sem observância a quaisquer parâmetros.

Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE FIXADO SEM PARÂMETROS OBJETIVOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CÁLCULOS ATUARIAIS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. (TJ-BA - AI:8003302- 85.2020.8.05.0000, Relator: Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 15/05/2020)

Destarte, o contrato ora em discussão é regido pelo
CDC, cujo artigo 51, IV
, enuncia que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

Logo, pelo fato de inexistir delimitação dos índices de reajustes pelo órgão regulador (ANS), por conta do tipo de plano contratado, a requerida não está autorizada a praticar índices de correção em percentual que, em análise perfunctória, se mostram abusivos.

De tal modo, efetuando-se uma ponderação de interesses, em uma análise sumária, é necessário garantir, nesta fase processual, a subsistência de avença que salvaguarda relevante bem jurídico, notadamente porque se trata de autora idosa.

Ante o exposto,
CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA
pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para determinar que a ré UNIMED CUIABÁ – Cooperativa de Trabalho Médico suspenda a cobrança do reajuste de 120,43% sobre a fatura do mês de setembro, com vencimento em 25/09/2024, no valor de R$ 12.288,20 (doze mil duzentos e oitenta e oito reais e vinte centavos), e se abstenha de lançar nas faturas futuras o reajuste, até o deslinde desta lide, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

[...] [grifos nossos e do original]

Em
sua minuta recursal
(ID
266962769)
,
a agravante sustenta as seguintes teses:

Legalidade do reajuste e ausência dos requisitos para a Tutela de Urgência

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da Decisão de ID 268292266 proferida por este Relator.

A agravada, por sua vez, apresenta contraminuta recursal (ID
273138896)

na qual rebate as alegações da agravante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria
envolver direito individual de cunho patrimonial
e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem
(
Decisão-36750056
)
, e preparo efetuado nos termos do comprovante de pagamento juntado ao ID
267634286
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO(S):

ENIR DA SILVA COELHO

AUTOS DE ORIGEM
: 1032022-71.2024.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Agravo de Instrumento,
interposto

contra

decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição do Indébito c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada
pela ora agravada
, concedeu a tutela de urgência pretendida, para determinar que a
ora agravante
suspenda a cobrança do reajuste de 120,43% sobre a fatura do mês de setembro, com vencimento em 25/09/2024, no valor de R$ 12.288,20 (doze mil duzentos e oitenta e oito reais e vinte centavos), e se abstenha de lançar nas faturas futuras o reajuste, até o deslinde desta lide, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Em síntese, o Juízo
a quo

destacou
que a agravada comprovou a existência do vínculo contratual e a aplicação abrupta do reajuste de 120,43% sem notificação prévia adequada ou justificativa detalhada dos critérios utilizados. Além disso, ressaltou que, embora os planos coletivos não estejam sujeitos à limitação de reajuste imposta pela ANS aos planos individuais, os aumentos devem observar parâmetros objetivos e não podem ser aplicados de forma arbitrária, sob pena
de se estabelecer obrigação abusiva, nos termos do
Código de Defesa do Consumidor, que veda cláusulas que imponham desvantagem exagerada ao consumidor.

Ademais, o magistrado considerou que a manutenção do reajuste poderia inviabilizar o pagamento da mensalidade e levar à suspensão do plano de saúde da
agravada, comprometendo sua assistência médica. Diante da necessidade de garantir o equilíbrio contratual e a continuidade da cobertura assistencial, e considerando a idade avançada da autora, o Juízo deferiu a tutela de urgência para suspender o reajuste até o deslinde da lide, assegurando que a mensalidade permanecesse no valor anterior, sob pena de multa diária
.

A seguir, passo ao exame das teses
sustentadas pela agravante.

1. Legalidade do reajuste e ausência dos requisitos para a Tutela de Urgência

A agravante sustenta que
a agravada aderiu a um plano coletivo empresarial contratado entre a Unimed Cuiabá e a Associação dos Religiosos do Estado de Mato Grosso (ASSOREL), diferindo dos planos individuais sujeitos à regulação da ANS.

Assevera que nos planos coletivos, os reajustes são negociados entre as partes, sem necessidade de autorização prévia da ANS, apenas sendo informados posteriormente.

Nesse sentido, ressalta que o artigo 35-E, §2º da Lei 9.656/98, e a RN 171/2008 da ANS, deixam claro que apenas os planos individuais estão sujeitos à aprovação prévia de reajuste pela ANS.

Cita o Tema 952 (REsp 1.568.244-RJ) do Superior Tribunal de Justiça,
que entendeu que os
reajustes em contratos coletivos devem ser analisados com base em cálculos atuariais e não podem ser afastados sem prova técnica.

Ademais, sustenta que o reajuste de 120,43% foi baseado em cálculos atuariais e informado à ASSOREL, conforme prevê a legislação e normativas da ANS.

Aduz que
a
aplicação do reajuste segue normas contratuais e regulatórias, e a ASSOREL não contestou a notificação da Unimed para negociação do percentual.

Argumenta que o
índice de reajuste decorre do aumento da sinistralidade, que foi superior a 70% ao longo do ano de 2023, sendo necessário para manter o equilíbrio econômico do contrato.

Ressalta, ainda, a necessidade de perícia atuarial
, pois o
afastamento de um reajuste
,
em plano coletivo
,
exige
essa perícia
para que se determine um novo índice
, conforme entendimento do supracitado Tema 952 do STJ
.

Assim, sustenta inexistir probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência em exame.

Além disso,
aduz que inexiste perigo de dano irreparável à agravada
e há risco de dano à agravante
, pois
a decisão agravada afasta um reajuste devido sem qualquer garantia de ressarcimento à recorrente, caso a decisão final seja favorável à operadora.

Destaca que, c
aso a decisão
recorrida
seja mantida, a
a
gravante sofrerá prejuízo financeiro expressivo, comprometendo a sustentabilidade do plano e prejudicando a coletividade de segurados.

A agravada, por sua vez,
sustenta que
a decisão recorrida deve ser mantida, pois preenche os requisitos do art. 300 do CPC.

Alega que o reajuste de 120,43% foi aplicado sem justificativa plausível e sem transparência nos critérios adotados.

Sustenta que a operadora agravante não comprovou que os custos e despesas justificam o aumento exorbitante.

Destaca que a ANS estabeleceu um reajuste máximo de 6,91% para planos individuais em 2024, muito inferior ao aplicado pela Unimed Cuiabá no contrato da agravada.

Assim, assevera que o reajuste imposto pela Unimed Cuiabá configura abuso contratual, sendo desproporcional e injustificado.

Além disso, sustenta que essa prática resulta em verdadeira discriminação etária, tornando inviável a permanência da agravada no plano de saúde.

No que tange à alegada exigência de perícia atuarial, a agravada
sustenta que essa exigência é desnecessária, pois a ilegalidade do reajuste não decorre de um erro matemático, mas da falta de justificativa objetiva para um aumento tão elevado.

Pois bem
.
Inicialmente, assevera-se que, sob pena de supressão de instância, a análise deste agravo de instrumento se restringe ao acerto, ou desacerto, da decisão do Juízo
a quo
que deferiu o pedido de tutela de urgência
contra a qual a ora agravante se insurge.

Isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase
processual.

No caso em exame, a controvérsia cinge-se à viabilidade
legal e eventual abusividade
do supracitado reajuste praticado pela agravante.

Como é cediço,
o Superior Tribunal de Justiça decidiu que não é abusiva
, por si só,
a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste anual do plano de saúde coletivo (por sinistralidade),
cabendo ao magistrado a análise d
a abusividade a
cada caso
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.016/STJ. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PREMISSA EQUIVOCADA UTILIZADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que é "possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade"
(
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
235.553/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 2/6/2015,
DJe
de 10/6/2015). 2. Esta Corte Superior
"possui orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais
. Precedentes" (
AgInt
no
AREsp
1894750/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021,
DJe
01/12/2021) 3. Tendo o acórdão recorrido se valido de premissa equivocada, deve ser realizado novo julgamento, agora em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se pode aplicar, aos contratos coletivos, os índices previstos pela ANS para os contratos individuais. 4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no REsp n. 1.989.063/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 10/8/2022.)
[grifo nosso]

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DOS ÍNDICES APLICADOS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. REANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AUMENTO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PERCENTUAL A SER DEFINIDO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMAS REPETITIVOS N. 952 E 1.016 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Controvérsia acerca da validade dos reajustes por sinistralidade e por faixa etária. 2. "
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade,
cabendo ao magistrado a respectiva análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicado
. Precedentes" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.043.624/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 26/8/2022). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual, ou incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. No caso, o Tribunal de origem concluiu pelo abuso do índice aplicado. Alterar esse entendimento demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso
especial. 5.
O reajuste de mensalidade de plano de saúde fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que "(i) haja previsão contratual, (
ii
) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (
iii
) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
" (Tema repetitivo n. 952/STJ. REsp n. 1.568.244/RJ, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
19/12/2016, c/c Tema Repetitivo n. 1.016/STJ. REsp n. 1.715.798/RS, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022,
DJe
de 8/4/2022). 6. Nos mencionados repetitivos, também ficou definido que: "Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença". 7. No caso, a Corte local determinou a apuração de novo índice na fase de liquidação de sentença, mediante cálculos atuariais, entendimento que está em harmonia com a tese repetitiva. 8. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 2.090.567/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 29/2/2024)
[grifo nosso]

Verifica-se
que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação no sentido de que, no plano coletivo empresarial, o reajuste anual é apenas acompanhado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, prescindindo, entretanto, de sua prévia autorização. Outros precedentes:
AgInt
no REsp n. 2.006.778/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023,
DJe
de 30/11/2023.

Contudo, a majoração da mensalidade do plano de saúde da ora agravada, ainda que a operadora tenha informado o reajuste aplicado à beneficiária, aparenta ser
, no caso em exame,
desarrazoada, uma vez que o percentual adotado, à primeira vista, revela-se excessivo (
120,43
%), sobretudo quando não respaldado por perícia técnico-atuarial
, o que demonstra a probabilidade do direito sustentado pela recorrida (art. 300 do CPC).

Ademais,
assevera-se que
há necessidade de dilação probatória quanto à demonstração do fomento da sinistralidade e dos custos médicos e hospitalares, a fim de justificar a taxa utilizada para os reajustes anuais praticados, que elevam demasiadamente a mensalidade dos planos de saúde.

Inclusive
,
esse aumento expressivo, quanto ao “periculum in mora”, pode comprometer eventuais
consultas e
tratamentos médicos essenciais à
a
gravada, idosa de 82 anos, cuja condição etária clama cuidados.

Além disso,
inexiste nos autos a comprovação de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo em desfavor da ora agravante (“periculum in mora” inverso), mormente porque caso sagre-se vencedora, a agravante poderá eventualmente pleitear qualquer diferença paga a menor.

Portanto, no caso em exame,
a controvérsia
necessita
ser dirimida pelo juízo de origem mediante a imprescindível dilação probatória, a fim de
se
confirmar, para além da cognição sumária,

a legalidade ou
abusividade do reajuste aplicado
, em observância ao
art

6º, IV e V, 51,
IV e § 1º, II e III, do Código de Defesa do Consumidor
,
in
verbis
:

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor
:

[...]

IV -
a
proteção contra
a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e
cláusulas abusivas
ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

V -
a
modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas
;

[...]

Art. 51.
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que
:

[...]

IV -
estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
eqüidade
;

[...]

§ 1º
Presume-se exagerada
, entre outros casos, a vantagem que:

[...]

II -
restringe
direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato
, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III -
se mostra excessivamente onerosa para o consumidor
, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

[...] [grifo nosso]

A corro
borar o entendimento, cita-se:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE.
AUMENTO EXCESSIVO. INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que deferiu tutela de urgência na ação revisional de plano de saúde, determinando a fixação do valor da mensalidade da parte agravada em R$ 2.823,33, com incidência apenas do reajuste anual da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e eventual coparticipação, além da proibição de suspensão do plano ou inclusão da agravada em cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade do reajuste anual por sinistralidade aplicado ao plano de saúde coletivo por adesão da agravada, que resultou em aumento de 157,55% na mensalidade, sem apresentação de estudo técnico-atuarial que justificasse tal percentual.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade do reajuste anual por sinistralidade em planos coletivos, desde que acompanhado de justificativa técnico-atuarial que demonstre sua necessidade e proporcionalidade.

4.
O aumento aplicado (157,55%) aparenta ser desarrazoado e carece de respaldo pericial, podendo comprometer a continuidade da prestação do serviço essencial à agravada, idosa de 87 anos.

5. A jurisprudência dominante admite a revisão judicial de reajustes em planos coletivos quando evidenciado indício de abusividade e necessidade de perícia para aferir sua adequação.

6. Diante da necessidade de dilação probatória para comprovar a razoabilidade do reajuste aplicado, mostra-se prudente a manutenção da decisão agravada
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A revisão judicial de reajuste por sinistralidade em planos de saúde coletivos é possível quando evidenciado aumento excessivo e ausência de estudo técnico-atuarial que justifique sua aplicação, impondo-se a necessidade de dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 170, V; 196; CDC,
arts
. 6º, IV; 51, §2º; Lei nº 9.656/1998, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.989.063/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 08/08/2022; STJ, REsp 1.852.629/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26/02/2024; TJ-MT, AI 1023723-48.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 12/03/2024.

(
TJMT, AI
1002776-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 15/03/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE ANUAL – SINISTRALIDADE –
AUSÊNCIA DE ESTUDOS TÉCNICO/ATUARIAIS, COM VISTAS A BUSCAR A PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA OPERADORA
–
POSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NO CASO CONCRETO, DO CARÁTER ABUSIVO DO REAJUSTE EFETIVAMENTE APLICADO
– REAJUSTE SUPERIOR AO DOBRO DO ANO ANTERIOR –
SUSPENSÃO – PERTINÊNCIA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude da sinistralidade é possível a
partir de estudos técnico-atuariais, com vistas a buscar a preservação da situação financeira da operadora.

Pertinente a suspensão do reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, em percentual superior ao dobro do ano antecedente e sem estudos técnico/atuariais, em razão dos indícios de abusividade e desproporcionalidade
.

(
TJMT, AI
1023723-48.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024,
Publicado
no DJE 12/03/2024)
[grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso
, ratifico o indeferimento da liminar recursal
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão interlocutória agravada na íntegra.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025